Tribunal: TJES
Processo: 0028430-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028430-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
DE NULIDADE DE
MULTA DE PROCON
–
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

2
.
No caso dos autos, a multa inicialmente arbitrada pelo Procon não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3
.
Perfeita a sentença ao estabelecer a sucumbência recíproca, na medida em que, como dito, a multa administrativa fora reduzida pela metade.

4
.

Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em seu desfavor por
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 2849/2010.

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028430-03.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em seu desfavor por
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 2849/2010.

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Infere-se dos autos que a empresa requerente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação de consumidor, o qual teria adquirido um produto no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) que apresentou vícios, sendo aplicada multa no montante de R$ 12.658,86 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Sustenta, em suma: 1) ausência de notificação sobre o processo administrativo; 2) descumprimento do dever de motivação dos atos administrativos; 3) excesso de poder pelo Procon municipal; 4) desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da multa.

No bojo da r. sentença, o juízo singular acolheu tão somente o argumento de que a multa fora fixada de forma desproporcional, de forma a reduzir seu valor pela metade.

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Pois bem.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como pensa o ilustre colega magistrado, Dr; Ubirajara Paixão Pinheiro, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Veja-se:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Por fim, correta a sentença ao estabelecer a sucumbência recíproca, na medida em que, como dito, a multa administrativa fora reduzida pela metade. Nesse sentido, os seguintes precedentes de minha relatoria:

(...) 4. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo procon não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 5. Correta a sentença ao estabelecer a sucumbência recíproca, na medida em que, como dito, a multa administrativa fora reduzida pela metade. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível 0037750-48.2012.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2023)

(...) 4. Embora o órgão do PROCON/ES tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com os casos que deram azo à sua cobrança. 5. Inexistindo condenação na sentença, que limitou-se à redução do valor da multa, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes. 6. Não há que se falar em sucumbência mínima do Estado do Espírito Santo, uma vez que, embora a apelada tenha sido sucumbente no pedido de nulidade do ato administrativo sancionador, obteve redução significativa do valor da multa, do que se denota, portanto, a hipótese de sucumbência recíproca. 7. (...) 8. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 00187323-80.2019.8.08.0347, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.